Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-74.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701542-74.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERONEIDE RODRIGUES LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face do Distrito Federal, contra decisão proferida nos autos no 758774-30.2021.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em que se indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, para que lhe fosse disponibilizado o aparelho CONCENTRADOR PORTÁTIL DE OXIGÊNIO (OXIGENOTERAPIA 24h). Indeferido o pedido de antecipação da tutela à parte agravante. Intimado o agravado, ele apresentou contrarrazões (ID 30983609), pugnando pelo não provimento do recurso. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e improvimento do recurso. É o relatório. Atento aos autos originários, possível perceber que consta petição da Defensoria Pública afirmando o requerido entregou à autora e lhe disponibilizou o aparelho pleiteado, isto é, concentrador portátil para o tratamento de saúde postulado na ação. Apesar disso, é possível perceber que o aparelho possui algumas divergências, como modelo e manutenção do tempo de uso da bateria. No entanto, o aparelho pleiteado no agravo de instrumento já fora entregue pelo Distrito Federal e, neste momento, cabe ao juízo de origem dar por cumprida a diligência pleiteada em sede administrativa, ou não. Assim como verificar a entrega do aparelho e suas condições. De qualquer forma, o pedido deste agravo de instrumento já fora realizado, isto é, o aparelho foi entregue, o que torna o recurso prejudicado. Não há como condenar o agravado ao cumprimento de obrigação já cumprida. Em face do exposto, em razão da entrega do aparelho para tratamento de saúde da agravante pela parte agravada, declaro o prejudicado, extinguindo o feito sem mérito. Arquivem-se após a preclusão. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2022 15:31:24. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator